Tribunal: TJES
Processo: 5003176-93.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-93.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDE DAIANA SANTIAGO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003176-93.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LEIDE DAIANA SANTIAGO DE SOUZA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. APLICABILIDADE AOS PROFESSORES CONTRATADOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Cuidam os autos de ação ajuizada por Leide Daiana Santiago de Souza em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Argumenta a parte autora, em apertada síntese, que recebe menos do que determina o piso nacional do magistério. Assim, requer “a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim para realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, com a consequente correção em toda a tabela de progressão, bem como os proventos recebidos incorretamente em decorre dos últimos 5 (cinco) anos”.[...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério (Lei 11.738/2008) é aplicável aos professores contratados sob o regime de designação temporária; e (ii) verificar se houve pagamento de vencimento básico inferior ao piso nacional à parte autora, gerando direito às diferenças salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece em seu art. 2º, § 2º que o conceito de "profissionais do magistério" abrange aqueles que desempenham atividades de docência ou suporte pedagógico, sem fazer qualquer distinção quanto à natureza do vínculo jurídico (se estatutário efetivo ou temporário administrativo). A alegação da parte ré de que os contratados temporários devem ser excluídos do direito ao piso mínimo atenta contra o princípio da isonomia, uma vez que ambos exercem as mesmas funções públicas de ensino. Portanto, inexiste diferença entre professores efetivos ou contratados para fins de percepção do piso salarial nacional do magistério.

5.
No que se refere à comprovação do pagamento a menor, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos em confronto com os valores do piso nacional demonstra o parcial descumprimento da legislação. Observa-se que nos anos de 2022 (janeiro a agosto), 2023 (fevereiro a dezembro), 2024 - matrícula 709549-02 (janeiro a abril) e 2024 - matrícula 724051-01 (abril), o vencimento base pago à autora foi inferior ao piso nacional vigente para a carga horária correspondente. Nos anos de 2020, 2021, 2022 (setembro a dezembro), 2024 - matrícula 709549-02 (maio a dezembro) e 2024 - matrícula 724051-01 (maio a dezembro) o vencimento base pago à parte autora foi de acordo com o piso nacional.

6.
Ademais, destaca-se que o piso salarial corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, sendo vedada a inclusão de vantagens pecuniárias, gratificações ou abonos para o atingimento do valor mínimo.

7
. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente nos anos de 2022 (janeiro a agosto), 2023 (fevereiro a dezembro), 2024 - matrícula 709549-02 (janeiro a abril) e 2024 - matrícula 724051-01 (abril), devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem e julgar
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais, condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim a:
a)
implementar o piso salarial nacional do magistério no vencimento básico da parte autora, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho;
b)
pagar as diferenças salariais pretéritas apuradas entre o vencimento base recebido e o valor devido a título de piso nacional nos anos de 2022 (janeiro a agosto), 2023 (fevereiro a dezembro), 2024 - matrícula 709549-02 (janeiro a abril) e 2024 - matrícula 724051-01 (abril), devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora, com reflexos em férias, terço constitucional, 13º salário e FGTS (se houver recolhimento fundiário decorrente da natureza do contrato). Os juros e a correção monetária deverão incidir da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

9
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)